Tribunal: TJMT
Processo: 1009498-33.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009498-33.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), ERICO STEVAN GONCALVES - CPF: 003.944.799-55 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO

DE GUARANTÃ DO NORTE –
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR
–
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON
–

ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — POSSIBILIDADE

– ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – RECURSO PROVIDO.

A ausência de prestação de contas de prefeito de gestão anterior não impede a inclusão do ente municipal em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada a adoção de providências necessárias para responsabilização do ex-gestor pela atual administração, plausível e possível a exclusão do Município da referida relação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Guarantã do Norte/MT
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária com medida de tutela de urgência movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a medida pretendida, que objetivava a exclusão do nome da Municipalidade do cadastro de inadimplentes do SIGCOM – Sistema de Gerenciamento de Convênios, sob o argumento de que as irregularidades na prestação de contas descritas nos termos de convênio no 055/2012, seriam de responsabilidade da ex-prefeita Sandra Martins (Id. 1080332).

Em suas razões recursais o agravante, sustenta que está impedido de celebrar convênios, eis que, “
foi inserido no rol dos inadimplentes do SIGCON – Sistema De Gerenciamento de Convênios
” em decorrência

da ausência de prestação de contas de R$ 51.316,16 (cinquenta e um mil trezentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), relativo ao saldo de rendimento financeiro dos valores repassados pela Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana de Mato Grosso, em virtude do termo de convênio no 055, de 25 de 2012.

Pontua que notificou a ex-prefeita Sandra Martins, com intento de compeli-la a restituir referida quantia aos erário público, contudo, não o fez, razão pela qual o Ente Público propôs ação civil pública de ressarcimento por ato de improbidade administrativa c/c pedido de liminar contra ela, ante a ausência de prestação de contas.

Requer “
a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a suspensão dos efeitos da restrição no Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCON relativo ao termo de convênio no 55, de 25 de maio de 2012
.” (id. 1141825).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 1198458).

Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta (Id. 1415939, fl.01).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Zuquetti, opina pelo não provimento do recurso (Id. 1539441)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020